Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO. VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível a alteração do valor dado à causa na fase de Cumprimento de Sentença, ou seja, após a constituição definitiva do título executivo judicial, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. Recurso conhecido e não provido.